Tribunal: STF
Processo: HC 207350
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.